Tribunal: TJES
Processo: 5002956-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002956-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MILENA AFONSO DE SOUZA REIS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
EMBARGOS DA PARTE AUTORA:
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONCESSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA RECORRENTE, QUE NÃO PLEITEOU A BENESSE E RECOLHEU O DEVIDO PREPARO RECURSAL. ERRO MANIFESTO. VÍCIO SANADO PARA DECOTAR DO JULGADO A REFERIDA CONCESSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
EMBARGOS DA PARTE RÉ:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUINDO A DECISÃO INTEGRATIVA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002956-72.2024.8.08.0030

Embargante/Embargada: MILENA AFONSO DE SOUZA REIS e outro.

Embargada/Embargante: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DA PARTE AUTORA:
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONCESSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA RECORRENTE, QUE NÃO PLEITEOU A BENESSE E RECOLHEU O DEVIDO PREPARO RECURSAL. ERRO MANIFESTO. VÍCIO SANADO PARA DECOTAR DO JULGADO A REFERIDA CONCESSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
EMBARGOS DA PARTE RÉ:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUINDO A DECISÃO INTEGRATIVA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do Acórdão (ID 12654517) que negou provimento ao Recurso Inominado da empresa de telefonia.

2.
A parte autora, MILENA AFONSO DE SOUZA REIS e BRUNO ARRIGONI REIS, opõe embargos alegando erro material, consistente na concessão indevida da gratuidade de justiça à parte ré/recorrente.

3.
A parte ré,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, por sua vez, opõe embargos alegando omissão, ao argumento de que o Acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a sentença integrativa que majorou o valor da condenação por danos morais.

4.
Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Dos Embargos de Declaração da Parte Autora

5.1
Assiste razão aos embargantes.

5.2
O Acórdão embargado, consignou expressamente:
"Defiro ao recorrente o benefício da justiça gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC."
. Ocorre que a parte recorrente era a TELEFONICA BRASIL S.A., pessoa jurídica de notória capacidade econômica, que não apenas não requereu a benesse, como efetuou o devido recolhimento do preparo recursal, conforme certificado nos autos.

5.3
Trata-se, portanto, de evidente erro material, que deve ser sanado por esta via para constar a realidade dos autos e evitar futuras controvérsias, especialmente no que tange à execução dos honorários de sucumbência.

5.4
Destarte, acolho os embargos de declaração da parte autora para decotar do Acórdão a concessão da gratuidade de justiça à empresa ré.

6. Dos Embargos de Declaração da Parte Ré

6.1
A pretensão da empresa embargante não merece prosperar.

6.2
Aduz omissão no julgado por não ter mencionado a sentença integrativa que majorou a condenação total para R$ 10.000,00. Contudo, o Acórdão foi claro ao negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau "por seus próprios fundamentos". Tal fórmula abrange o julgado em sua completude, ou seja, a sentença tal como se apresentava no momento da análise recursal, incluindo, por óbvio, as decisões que a integraram.

6.3
A argumentação da embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão que manteve a condenação e o seu valor. A via dos embargos de declaração não se presta à reanálise do julgado ou à correção de um suposto
error in judicando
. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição é medida que se impõe.

6.4
Nesse sentido, rejeito os embargos de declaração da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito:

a)
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte autora,
MILENA AFONSO DE SOUZA REIS e BRUNO ARRIGONI REIS
, para, sanando o erro material,
decotar
do Acórdão de ID 12654517 o seguinte trecho:
"Defiro ao recorrente o benefício da justiça gratuita, na forma dos arts 98 e 99 do CPC."
;

b)
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte ré,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, mantendo, no mais, o Acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem custas e honorários nesta fase recursal, por ausência de previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)